Tribunal: TJDFT
Processo: 0028565-87.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028565-87.2014.8.07.0009 AGRAVANTE: FABIANA SILVA BARBOSA AGRAVADO: JEFERSON MOREIRA DE MELO 03479654150 DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FABIANA SILVA BARBOSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve omissão na decisão desta Corte, ao não se manifestar acerca dos precedentes colacionados no recurso de apelação. Ressalta ainda, que não se trata de reanálise do acervo probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro a habilitação nos autos dos advogados Alanna de Oliveira Correia, OAB/DF 64.296, Brunno Fernando de Sousa Batista, OAB/DF 64.565, Camila Carvalho Ribeiro, OAB/DF 63.953 e Kamila de Araujo Cordeiro, OAB/DF 61.015, consoante requerido no id. 16502591. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018